Tribunal: TJPA
Processo: 0800118-05.2020.8.14.0089
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800118-05.2020.8.14.0089

RECORRENTE: JOSE ROBERTO ARAUJO DIAS FILHO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO –
ART. 121, §2º, INCISO II, DO CP
– DECISÃO DE PRONÚNCIA –DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL –
IMPOSSIBILIDADE
.
A configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se verifica na hipótese. - DE OFÍCIO, DECLARADA PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA QUANTO À ALUDIDA QUALIFICADORA
. À luz do
§1º, do art. 413, do CPP, a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do crime, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa.
In casu
, o magistrado de piso não justificou a qualificadora do art. 121, §2º, II, do CP, daí porque a necessidade de se declarar nula a decisão de pronúncia nessa parte. Precedentes jurisprudenciais
. -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA NO TOCANTE À QUALIFICADORA DO ART. 121, §2º, II, DO CP, DETERMINANDO-SE AO MAGISTRADO DE PISO QUE PROCEDA A FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE DE FORMA COMEDIDA, ACERCA DA ADMISSIBILIDADE OU NÃO DE TAL CIRCUNSTÂNCIA NARRADA NA PEÇA ACUSATÓRIA – UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por JOSÉ ROBERTO ARAÚJO DIAS FILHO, termo no
ID – 6635899
, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço (
ID - 6635896
), que o pronunciou nas penas do art. 121, §2º, inciso II
[1]
, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (
ID – 6635903
), o recorrente requer tão somente o decote da qualificadora do motivo fútil
.

Em contrarrazões (
ID - 6635907
), o
dominus litis
pleiteia o conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação no dia 30/09/2021 (
ID – 6635908
), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Em 07/12/2021, o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (
ID – 7472405
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal
[2]
.

[1]

Art. 121
. (...)
§2°
Se o homicídio é cometido: (...)
II
– por motivo fútil; (...)
Pena
- reclusão, de doze a trinta anos.

[2]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID - 6635806
), que, no dia 29/10/2020, por volta das 04h00m, na Rua Francisco Leite, próximo ao Comercial Guedes, o denunciado, ora recorrente, com manifesta intenção homicida, por motivo fútil, munido de uma faca, desferiu golpe contra a vítima José Carlos Bento da Silva, provocando-lhe a morte.

Aduz que, o ofendido estava na residência do recorrente, situado no endereço acima, onde estavam consumindo drogas no quintal, quando, sem qualquer discussão, o acusado armou-se com uma faca e o golpeou. E, ainda, que o recorrente agiu por motivo fútil, pois matou a vítima tão somente pelo fato dela ter tirado as suas vestes enquanto ele fingia estar dormindo.

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2º, II, do CP
[1]
, tendo sido interposto o presente recurso pela defesa, com o fito de buscar apenas o
decote da qualificadora do motivo fútil
, o que
não merece guarida
, senão vejamos:

De início, é cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e da existência de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, como estabelece o art. 413,
caput
, do CPP.
[2]
.

In casu
, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria estão comprovados através do boletim de ocorrência policial (
ID – 6635793
), auto de exame cadavérico (
ID – 6635793
), auto de apreensão e apresentação (
ID – 6635793
) e prova oral coligida.

Todavia, como suso mencionado, a impronúncia do acusado não constitui objeto do presente recurso, restrito à exclusão da qualificadora do crime a ele imputado.

Nesse particular, é imperioso ressaltar que para que uma qualificadora seja afastada na fase de pronúncia é necessário ser a mesma manifestamente improcedente, isto é, que ela se revele totalmente inadmissível frente às provas dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese.

É a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE
.

A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.”
(TJ/MG, 0201412-38.2019.8.13.0079, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 02/02/2021) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A qualificadora só pode ser afastada da decisão de pronúncia quando se revelar manifestamente improcedente, despropositada ou desarrazoada, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença
.

2.
Presentes indícios de que o delito foi praticado por motivo fútil, compete aos jurados, de forma soberana, desvinculados de qualquer assertiva de decisão de pronúncia, decidir a questão
.

3. Recurso desprovido.”
(TJ/DF, 0707475-87.2020.8.07.0003, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 10/06/2021) (grifo nosso)

Vejamos a fundamentação utilizada pelo juízo de piso acerca da qualificadora do art. 121, §2º, II, do CP, conforme os seguintes trechos da decisão vergastada (
ID - 6635896
):

“(...)

Quanto à qualificadora apontada pelo Ministério Público, verifica-se que, em princípio, encontra-se presente, já que o conjunto probatório evidencia que a prática delitiva teria sido motivada por desentendimento durante o consumo de bebidas alcoólicas, acarretando em golpe de faca próximo ao pescoço da vítima, consoante relatado pelo próprio acusado em depoimento pessoal
, o que corrobora a tese formulada pelo parquet.

Frisa-se,
segundo depoimento do próprio acusado, duas a três facadas na vítima, sendo que uma delas atingiu a região do pescoço, sendo que o ofendido ficou caído no chão agonizando até a morte, enquanto o réu empreendia fuga do distrito da culpa
.

Impõe-se registrar que a decisão de pronúncia, incluídas ou não as qualificadoras, representa apenas um juízo preliminar de admissibilidade das imputações, cabendo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, com a sua soberania constitucional, deliberar a respeito do mérito da acusação, reapreciando, inclusive, numa análise separada, a incidência de qualificadoras que tenham sido consignadas na pronúncia.

(...)

Diante de todo o exposto, e de tudo mais que dos autos consta, havendo prova de autoria e materialidade delitivas,
com fulcro no art. 413 do CPP PRONUNCIO o acusado, JOSÉ ROBERTO ARAÚJO DIAS FILHO, vulgo “Buraquinho”
, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe,
como incurso na prática do crime disposto no art. 121, §2º, inciso II (motivo fútil), do CPB
(...).”
(grifo nosso)

Como se vê, a decisão de pronúncia não fundamentou a qualificadora do motivo fútil, resumindo-se o magistrado
a quo
a afirmar que o crime teria sido motivado
por um desentendimento durante o consumo de bebidas alcoólicas, o que, por si só, não justifica uma “futilidade”.

Vale lembrar que fútil é aquele motivo de somenos importância, pequeno, insignificante, banal, desproporcional, ínfimo, que seja desprovido de qualquer justificativa lógica que possa explicitar a conduta praticada.

Na esteira do que estabelece o art. 413, §1º, do CPP
[3]
c/c art. 93, IX, da Constituição Federal
[4]
,
a decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere às qualificadoras
, ficando na competência do Tribunal do Júri tão somente a realização de um juízo de valor acerca da efetiva ocorrência das qualificadoras.

Não tendo sido fundamentada a qualificadora do art. 121, §2º, II, do CP,
impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade absoluta do
decisum
nesse tópico
, determinando-se ao aludido magistrado

que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO.
QUALIFICADORA
. CRIME CONEXO.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE TÓPICA
.

1 – A desclassificação do fato com aparência de doloso contra a vida homicida só é possível na presença de prova induvidosa.

2 –
A ausência de fundamentação quanto ao acolhimento das qualificadoras gera nulidade tópica da pronúncia
. Recurso improvido. De ofício, declarada nulidade tópica.”
(TJ/GO, RSE 0241594-44.2015.8.09.0103, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ivo Favaro, j. 05/02/2019) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, porém, de ofício, declaro a nulidade parcial da decisão de pronúncia no tocante à qualificadora do art. 121, §2º, inciso II, do CP, determinando ao magistrado de piso que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tal circunstância narrada na peça acusatória.

É como voto.

[1]

Art. 121
. (...)
§2°
Se o homicídio é cometido: (...)
II
– por motivo fútil; (...)
Pena
- reclusão, de doze a trinta anos.

[2]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[3]

Art. 413
(...)
§1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

[4]

Art. 93.
(...)
IX
- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Belém, 03/05/2022